Tribunal: TJBA
Processo: 0006607-20.2010.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0006607-20.2010.8.05.0113

FORO: COMARCA DE ITABUNA – VARA DO JÚRI

ÓRGÃO: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA

RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTORA: CLEIDE RAMOS

RECORRENTE: LUCIANO MATOS DOS SANTOS

ADVOGADOS: CLEITON CONFESSOR DE CARVALHO – OAB/BA 41.665 e J
OSÉ RICARDO MATTOS ABREU BACELAR
- OAB/BA
46.563

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RECORRIDO: LUCIANO MATOS DOS SANTOS

PROCURADORA DE JUSTIÇA: TÂNIA REGINA OLIVEIRA CAMPOS

ASSUNTO: CRIME CONTRA A VIDA – HOMICÍDIO QUALIFICADO

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. CRIME TIPIFICADO NO ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.
1. RECURSO DO

PARQUET.
1.1.
ROGO PELA REINCLUSÃO DA QUALIFICADORA “DO MOTIVO FÚTIL
”
, NA FORMA DO ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CPB. POSSIBILIDADE. EXCLUSÃO QUE SÓ SE ADMITE QUANDO HOUVER DISTORÇÃO COM A REALIDADE FÁTICA DOS AUTOS.

COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. PRECEDENTES DA CORTE DA CIDADANIA.

PROVIMENTO.

2. RECURSO DA DEFESA. 2.1
PLEITO PRELIMINAR PELA DECRETAÇÃO DA NULIDADE DO ATO CITATÓRIO EDITALÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECORRENTE EVADIDO DO DOMICÍLIO DA CULPA. PARADEIRO INCERTO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES NOS BANCOS DE DADOS DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. PRETENSÃO REJEITADA.

2.2
SÚPLICA PELA DECRETAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, EM FACE DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DE PRONÚNCIA CALCADA EM ELEMENTOS INFORMATIVOS E PROVAS APRECIADAS CONJUNTAMENTE. PRIMEIRA ETAPA DO TRIBUNAL DO JÚRI QUE EXIGE, APENAS, PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPROVIMENTO.

3. CONCLUSÃO 3.1. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, PARA REFORMAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA NA FORMA CAPITULADA ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. 3.2. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0006607-20.2010.8.05.0113, da Comarca de Itabuna/Ba, sendo Recorrentes simultâneos: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e LUCIANO MATOS DOS SANTOS
,
ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e IMPROVER o Recurso em Sentido Estrito interposto por LUCIANO MATOS DOS SANTOS;

E, CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, para reformar a decisão recorrida na

forma capitulada art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro; e determinar o prosseguimento do feito, nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR